Tribunal: TJSP
Processo: 1008249-37.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – INOCORRÊNCIA TANTO DE COISA JULGADA COMO DE LITISPENDÊNCIA – AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO - NECESSIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO - PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DA CONTENDA E EXERCIDA A AMPLA DEFESA, POR MEIO DA PEÇA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – INOCORRÊNCIA TANTO DE COISA JULGADA COMO DE LITISPENDÊNCIA – AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO - NECESSIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO - PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DA CONTENDA E EXERCIDA A AMPLA DEFESA, POR MEIO DA PEÇA CONTESTATÓRIA.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE SEQUELAS PSIQUIÁTRICAS E EPILEPSIA, DECORRENTES DE ALEGADO ACIDENTE LABORATIVO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A QUAISQUER BENEFÍCIOS INFORTUNÍSTICOS.

AFASTADA A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM O EXAME DO MÉRITO - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, NO MÉRITO.